Tribunal: CARF
Processo: 11070.001841/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001841/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.349 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007, 01/12/2007 a 31/12/2007,
01/02/2008 a 29/02/2008
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses
previstas no artigo 62 do Anexo II do RICARF.
PROPAGANDA. EXCLUSÃO. CONCEITO DE CUSTO AGREGADO.
O conceito de custo agregado descrito pelo § 8o do artigo 11 da IN SRF
635/2006 somente admite as exclusões da base de cálculo autorizadas por lei.
Apenas os dispêndios, assim considerados os custos, despesas, encargos e
perdas pagos ou incorridos em relação ao ato cooperativo, podem ser excluídos
da base de cálculo da contribuição.
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. OPERAÇÃO COM SUSPENSÃO.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal é vedada a manutenção de créditos vinculados
a operações efetuadas com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins.
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. RECEITA DE VENDA EXCLUÍDA
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
MANUTENÇÃO
DE
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não é permitido à pessoa jurídica que exerça
atividade de cooperativa de produção agropecuária a manutenção de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins vinculados às receitas de venda
excluídas da base de cálculo das referidas contribuições.
CRÉDITOS.
MANUTENÇÃO.
ART.
17
DA
LEI
11.033/2004.
IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei 11.033/2004 não se
refere a créditos cuja aquisição é vedada em lei.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001841/2010-15
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001841/2010-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.347, de 24 de novembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 11070.001842/2010-51, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de homologação parcial de PER/Dcomp’s transmitidas pelo contribuinte
para utilização de créditos relativos ao ressarcimento de PIS Não Cumulativo – Exportação
concernentes aos períodos de apuração do 4o trimestre de 2007 e 1o trimestre de 2008.
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), foi desenvolvida
fiscalização para conferência dos créditos informados. Tal procedimento concluiu que havia
direito creditório parcial, em relação às competências sob análise, no cotejo com o pleiteado pela
contribuinte, tendo sido glosado, portanto, parcela não reconhecida pela fiscalização, o que
resultou na homologação apenas parcial das compensações declaradas com base no crédito
pedido. Cientificado das glosas, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual alega, em síntese:
- os gastos com publicidade são essenciais, uma vez que esta é necessária para a
comercialização dos produtos, de sorte que devem ser considerados passíveis de
ressarcimento os valores relativos a custos de publicidade
- o art. 17 da Lei no 11.033/2004, norma anterior ao art. 9o da Lei no 10.925/2004,
possibilita a manutenção e o aproveitamento dos créditos das vendas efetuadas
com suspensão;
- são inconstitucionais as alterações da Lei no 11.051/2004 incidentes sobre a Lei
no 10.925/2004;
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001841/2010-15

- devem ser reconhecidos os créditos ligados a operações tipicamente
cooperativas, bem como os créditos decorrentes de operações com alíquota zero;
- caso não prosperem os argumentos relativos às especificidades do ato
cooperativo, requer, alternativamente, que sejam mantidos os créditos em virtude
das isenções decorrentes das exclusões da base de cálculo, como os do art. 15 da
Medida Provisória no 2158-35 e do art. 17 da Lei no 10.684/2003.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife manteve o não
reconhecimento do direito creditório nos seguintes termos da ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007, 01/12/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a
29/02/2008
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de EMENTA, de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 29 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte tomou ciência do acórdão e interpôs Recurso Voluntário, no qual
repisa os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001841/2010-15

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
Matérias não recorridas
O Termo de Constatação Fiscal promove o ajuste em diversos que foram
considerados itens indevidamente creditados. Os motivos para a glosa
podem ser assim sintetizados (e-fls. 791/880):
- as receitas de venda de produtos tributados a alíquota zero e que, ao mesmo
tempo, também se incluem na hipótese do art. 15 da MP n° 2.158-35/2001 foram
excluídas em duplicidade da base de cálculo das contribuições
- a receita da venda de produtos tributada a alíquota zero haviam sido
incorretamente classificados como tributados a alíquota normal
- somente devem ser considerados os bens adquiridos para revenda tributados
normalmente, não dando direito a crédito aqueles tributados a alíquota zero. No
entanto, a planilha original de apuração considera erroneamente como tributados
alguns produtos isentos ou tributados a alíquota zero
- além das despesas e pessoal, encargos sociais, manutenção e conservação
vinculados à seção cereais, constam registros de despesas da mesma natureza
oriunda de rateio do setor administrativo, sendo que em relação às despesas do
rateio do setor administrativo não existe previsão para excluí-las da receita bruta
a título de custos agregados
- segundo as Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para que se amoldem ao conceito de custos agregados ao produto agropecuário,
os gastos devem ter a sua aplicação na produção, beneficiamento ou
acondicionamento de tais produtos, ou nas operações de parcerias e integração
entre a cooperativa e o associado, bem assim na comercialização ou
armazenamento do produto entregue pelo cooperado
- no cômputo dos custos agregados aos produtos agropecuários entregues pelos
cooperados, a contribuinte considerou o valor registrado na conta contábil
"Propaganda & Divulgação da Seção Cereais", a qual não tem embasamento
legal para ser considerada como custo agregado, por acolher despesas
relacionadas à divulgação dos produtos da cooperativa
- legislação veda expressamente a apuração de créditos, tanto presumidos como
básicos, que tenham correlação com as operações de venda com suspensão,
conforme ordenamento contido no art. 8°, § 4°, incisos I e II da Lei n°
10.925/2004, dispositivo este mais específico que o contido no art. 17 da Lei n°
11.033/2004, que autoriza a manutenção de créditos nas vendas com suspensão
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001841/2010-15

- não existe dispositivo que autoriza a apuração de crédito sobre o valor das
comissões sobre vendas, sendo autorizada a apuração de crédito apenas em
relação aos frete nas operações de venda em que o ônus foi suportado pelo
vendedor.
Do amplo rol, nem todas as glosas foram objeto de alegações da defesa,
seja na Manifestação de Inconformidade, seja no Recurso Voluntário.
Como se nota, portanto, diversos fundamentos iniciais não foram
enfrentados pelo contribuinte, o que já seria suficiente para justificar a
manutenção. Além disso, a Recorrente limita-se a ventilar genericamente
a ilegalidade e inconstitucionalidade das demais glosas.
Assim, considerando que a Recorrente não se insurgiu em sede de
recurso sobre parte dos pontos que lhe foram desfavoráveis, resta
caracterizada sua concordância, a atrair a aplicação do disposto no art. 42
do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 42. São definitivas as decisões:
(...) Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância
na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso
de ofício.
Do cômputo dos gastos com publicidade como custo agregado
Trata-se a Recorrente de sociedade cooperativa de produção
agropecuária, tendo como objeto social o estímulo, o desenvolvimento
progressivo e a defesa das atividades econômicas de seus associados,
operando basicamente nas atividades de: comercialização de produtos
entregues pelos associados em suas unidades; fornecimento de insumos
utilizados nas atividades de cooperados; industrialização de parte da
produção recebida; supermercado; e comércio de produtos agropecuários.
Para a fiscalização:
No cômputo dos custos agregados aos produtos agropecuários entregues pelos
cooperados, a contribuinte considerou o valor registrado na conta contábil
"Propaganda & Divulgação da Seção Cereais", a qual não tem embasamento
legal para ser considerada como custo agregado, por acolher despesas
relacionadas à divulgação dos produtos da cooperativa.
Para refutar a glosa, afirma a Recorrente:
Sem a divulgação do produto, não há como se falar em venda. Conclui-se, desta
feita, pela correção do procedimento adotado pela cooperativa, pelo
aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS decorrentes dos gastos com
publicidade.
A DRJ, por sua vez, pontua:
No âmbito do "conceito de insumos” são considerados insumos para fins de
apuração de crédito de não cumulatividade do PIS/Cofins os serviços aplicados
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001841/2010-15

ou consumidos na produção ou fabricação dos bens ou produtos comercializados
pela interessada.
Os serviços de Marketing, publicidade e propaganda, não são aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação dos bens ou produtos comercializados
pela interessada, portanto, fica mantida a glosa.
Verifica-se que a autoridade fiscal incluiu na base de cálculo das
contribuições os valores que foram considerados indevidamente
excluídos, como a parcela dos custos agregados aos produtos e serviços
que não correspondem ao conceito legal.
As cooperativas agropecuárias, além da possibilidade das deduções
normais permitidas ao regime da não-cumulatividade, podem efetuar
outras deduções, tal como a dedução de custos agregados aos produtos
agropecuários dos associados.
Desde novembro de 1999, a base de cálculo do PIS e da Cofins devidos
pelas cooperativas passou a ser apurada como as das demais pessoas
jurídicas, com as exclusões específicas. Diante disso, somente podem ser
considerados como
“custos agregados” os custos e despesas
expressamente previstos no § 8o do art. 11 da Instrução Normativa SRF
no 635, de 2006:
Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada
pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária, pode ser ajustada, além
do disposto no art. 9o, pela:
(...) V dedução dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados,
quando da sua comercialização;
(...)
§ 8o Considera-se custo agregado ao produto agropecuário, a que se refere o
inciso V do caput, os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-
deobra, encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens
aplicados na produção, beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de
operações de parcerias e integração entre a cooperativa e o associado, bem assim
os de comercialização ou armazenamento do produto entregue pelo cooperado.
2.6.7. A norma em questão adota um conceito amplo de custo agregado
subdividindo-o em três hipóteses: a) despesas com matéria-prima, mão-de-obra,
encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na
produção, beneficiamento ou acondicionamento dos produtos do cooperado; b)
despesas decorrentes de operações de parcerias e integração entre cooperativa e
associado; c) comercialização ou armazenamento do produto entregue pelo
cooperado.
Do texto legal em comento observa-se que não são todos os custos
incorridos pelas sociedades cooperativas que podem ser excluídos da
base de cálculo da contribuição, mas apenas aqueles considerados como
dispêndios incorridos com matéria-prima, mão-de-obra, encargos sociais,
locação, manutenção, depreciação de bens aplicados na produção,
beneficiamento ou acondicionamento dos produtos, bem como aqueles
decorrentes da • comercialização ou armazenamento dos produtos
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001841/2010-15

entregues pelo cooperado, e, por fim, aqueles decorrentes de parcerias e
integração entre a cooperativa e o associado.
Daí porque não pode ser acolhida a tese apresentando pela Recorrente no
sentido de que praticamente a integralidade de seus custos e despesas
deveriam ser excluídos da base de cálculo da contribuição, não sendo
este o comando expedido pelo texto normativo.
Lado outro, a tomada de créditos de PIS/Pasep e de COFINS sobre
aquisição/despesas de serviços de propaganda também não encontra
amparo legal sob a ótica da relevância e essencialidade, tendo em vista a
atividade preponderante da cooperativa.
Isso porque, somente despesas/custos essenciais e relevantes ao exercício
da atividade podem gerar o abatimento como créditos descontados da
receita bruta auferida.
Pelo critério da essencialidade, deve haver dependência intrínseca e
fundamental, como elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou ainda, quando a falta daquele
insumo enseje carência de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
No tocante à relevância, diz respeito à item que embora não seja
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre a cadeia produtiva em razão de sua singularidade ou por
imposição legal.
Assim, sob qualquer ângulo de análise, não há permissão legal para a
exclusão da base de cálculo dos valores gastos com “Propaganda &
Divulgação da Seção Cereais”, tal como pretendida pela Recorrente, de
modo que não merece reversão a glosa.
Das vendas com suspensão
Afirma a Recorrente:
Desse modo, como se pode notar através dos dispositivos legais elencados, antes
da alteração da Lei no 11.051 de 2004, havia autorização para que os
contribuintes pudessem gozar do direito de aproveitamento dos créditos da não-
cumulatividade de PIS/COFINS das vendas com suspensão.
Posteriormente à alteração, as cooperativas restaram impedidas de utilizarem os
créditos das receitas auferidas nas operações de vendas de produtos com
suspensão, sendo que o benefício, para os demais (mesmo nos casos de isenção,
alíquota zero ou não incidência), prosseguiu vigendo normalmente.
Como se pode notar, o legislador criou um profundo impasse em relação a
contribuintes que estão na mesma situação jurídica. Não só isso, provocou uma
grave lesão ao princípio da isonomia, bem como aos princípios da vedação do
tributo com efeito de confisco, neutralidade fiscal e da repartição rígida de
competências tributárias.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001841/2010-15

Quanto as aquisições sujeitas à suspensão ou alíquota zero, a legislação é
clara em vedar a apropriação de créditos, cujas operações anteriores não
sofreram a incidência das contribuições. O art. 3o, § 2o, II da Lei no
10.833/2003, traz vedação expressa a tais créditos, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
...
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)(grifo nosso)
Nesse sentido é mansa a jurisprudência deste Conselho:
(...) PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU
ADQUIRIDOS
COM
SUSPENSÃO
DO
PIS
E
DA
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de
fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao
PIS e a Cofins.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
DESPESAS
COM
ALUGUEL
DE
MAQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
DESCONTO
DE
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, não restringiu o desconto de
créditos da Cofins apenas às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
ao processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete restringir a utilização
de créditos somente aos alugueis de máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO.
O percentual a ser utilizado para apuração dos créditos presumidos é de 60%
(sessenta por cento) aplicado a todos os insumos utilizados nos produtos
referidos no inciso I, do § 3o art. 8o da Lei no 10.925/2004.
CRÉDITOS
DA
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado
nãocumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes,
sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001841/2010-15

INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias. (Acórdão no 3301005.014. Sessão de
28/08/2018)
No tocante à menção ao artigo 17 da Lei 11.033/2004, que supostamente
teria assegurado o direito ao crédito mesmo nos casos de vendas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, alinho-me a entendimento anterior desposado
por esta Turma, segundo o qual a referida norma não teria criado nova
hipótese de creditamento:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AUTOPEÇAS SUBMETIDOS
AO REGIME MONOFÁSICO PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DE
CRÉDITO
PELO
COMERCIANTE
ATACADISTA
E
VAREJISTA.
VEDAÇÃO LEGAL.
No regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, por
expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista e varejista, o
direito de descontar ou manter crédito referente às aquisições de veículos e
autopeças sujeitos ao regime monofásico concentrado no fabricante e
importador. A aquisição de veículos e autopeças relacionados no art. 1o da Lei n°
10.485/02, para revenda, quando feita por comerciantes atacadistas ou varejistas
desses produtos, não gera direito a crédito de PIS/COFINS, dada a expressa
vedação constante dos art. 2o, § 1o, III e art. 3o, I, b, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei no 10.833/2003.
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA LEI No 11.033/2004.
IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033/04, não tem
o alcance de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua definição.
(Acórdão no 3401-006.678. Sessão de 23/07/2019 - grifei)
Assim, não deve ser reconhecido o direito à manutenção de créditos.
Das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade
Alega a Recorrente:
Pelo exposto, conclui-se que a vedação do aproveitamento dos créditos de
PIS/COFINS viola o sistema constitucional tributário, visto que a lesão que se
perpetra através do impedimento imposto sobre as vendas efetuadas com
suspensão nas cooperativas ofende o direito à nãocumulatividade, à medida que
ela não pode ser estabelecida parcialmente, proibindo-se o recurso ao direito de
compensação sem justificativa legítima.
Viola, também, o princípio da isonomia visto que a vedação do aproveitamento
de créditos de PIS/COFINS nas vendas com suspensão, somente para
determinadas pessoas jurídicas, ainda por cima, componentes do setor primário
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001841/2010-15

de produção, o mais importante no cenário econômico do país, viola o princípio
da não-discriminação, dado que compete somente à CF ou à Lei Complementar
estabelecer as diferenças tributárias relativas a determinados grupos e categorias
profissionais.
Ocorre que, estando o ajuste devidamente fundamentado em norma
expedida pelo Estado, não cabe ao órgão administrativo declarar-lhe a
nulidade ou inaplicabilidade, cuja apreciação é reservada somente aos
órgãos competentes do Poder Judiciário.
Prevalece, portanto, a presunção de validade que vincula à Administração
Pública, sendo defeso reconhecer a alegação de ilegalidade ou
inconstitucionalidade de disposições que fundamentam o lançamento,
inclusive de forma enviesada, para afastar a aplicação apenas ao caso
concreto.
Nesse sentido, a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
O exame da validade ou não da norma face aos dispositivos
constitucionais escapa, portanto, dos limites atinentes ao processo
administrativo fiscal.
Da alegação de possibilidade de aproveitamento de créditos no caso de
não-incidência
Afirma a Recorrente, a meu ver, de forma inadequada, que
(...) “os créditos são oriundos de operações, dentro do ciclo produtivo, onde a
cooperativa dirige-se ao mercado para adquirir insumos para disponibilizar para
os cooperados e utilizar com a produção deles mesmos; efetua gastos com
energia elétrica a fim de beneficiar e industrializar a produção, para depois disso
colocá-la no mercado em condições de competitividade; fretes para deslocar a
produção dos cooperados até a sua sede ou, mesmo, levar os insumos e demais
materiais necessários para os sócios produzirem, etc.”
Acrescenta ainda que o Superior Tribunal de Justiça havia consolidado
que o ato cooperativo não configura hipótese de incidência tributária para
o PIS/COFINS, de modo que com base na mesma legislação deveria ser
deferido o direito de aproveitamento de créditos decorrentes de
operações com alíquota zero.
Tal defesa, contudo, apresenta-se deslocada, uma vez que em nenhum
momento discute-se que os atos cooperativos, praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais, não
implicam em operação de mercado, nem contrato de compra e venda de
produto ou mercadoria, de modo que não são tributados.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001841/2010-15

Os produtos e serviços genericamente mencionados pela Recorrente
também não foram glosados per se.
Rememora-se novamente que a partir de novembro de 1999, a base de
cálculo do PIS e da Cofins devidos pelas cooperativas passou a ser
apurada como as das demais pessoas jurídicas, com exclusões
específicas. Posteriormente, com a edição da Lei no 10.684, de 2003, às
exclusões previstas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
veio se juntar, para as sociedades cooperativas de produção agropecuária,
também a possibilidade de dedução dos custos agregados ao produto
agropecuário dos associados.
Assim, o cerne da controvérsia nos presentes autos reside na autorização
conferida pela legislação para exclusão de determinados valores da base
de cálculo das sociedades cooperativas, sujeitas ao regime não
cumulativo de incidência das contribuições.
Por derradeiro, no tocante à alegação superficial de créditos relativos a
operações com alíquota zero, compete ao legislador ordinário definir as
hipóteses em que mencionada situação ocorrerá. E consonante à eficácia
limitada da norma constitucional, também em atenção ao princípio da
legalidade, somente podem ser utilizados os créditos das contribuições
em tela expressamente previstos em lei. Como precedente deste Conselho
sobre a matéria, destaca-se o seguinte julgado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO. O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03,
introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o crédito do valor da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. (Acórdão no 3302-
007.384; Sessão de 23/07/2019, Relator Walker Araujo)
Isto posto, são definidas na norma as situações nas quais não é possível a
apropriação dos créditos, excluindo-se o valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Do ônus probatório
Cumpre reiterar observação já apresentada pela DRJ, uma vez que a
contribuinte apresenta o pedido de forma genérica, sem apontar quais
seriam exatamente os valores a título de custo agregado a serem
aproveitados, bem como as provas relativas aos valores eventualmente
indicados.
Em sede de recurso, em que pese postular pelo princípio da verdade real,
que autorizaria a juntada de novas provas, a realidade é que não se
verifica a juntada de qualquer anexo.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001841/2010-15

Procedendo assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe,
nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/72.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 258
DF CARF MF
Original